Tribunal: STF
Processo: HC 224990
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu a ordem em habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de São Paulo, em HC 791.318/SP. 



    Colho da decisão impugnada: 



    “Adivaldo Maieto alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal n. 0003312-42.2010.8.26.0322. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto, mais multa, pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    Nesta Corte, a defesa busca seja "declara[da] a nulidade do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem como da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lins/SP (Processo 0003312-42.2010.8.26.0322) e determina[da] a realização de nova audiência de instrução e julgamento, com a efetivação do interrogatório judicial do paciente como último ato da instrução processual penal (CPP, art. 400)" (fl. 9). 



    O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo não conhecimento do writ.” (eDOC 8, p. 12)



    Pleiteia a desconstrução do acórdão emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Criminal da comarca de Lins/SP para que seja invalidada a audiência de instrução e julgamento e para que seja determinada nova audiência, com a efetivação do interrogatório judicial. (eDOC 1, p. 6-7)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020. 



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence, sobretudo quando ainda está aberto o prazo para interposição de agravo regimental, como é o caso.



    A questão relativa à apontada nulidade deve ser enfrentada, primeiramente, pelo Juízo de primeiro grau. Aguarde-se o natural trâmite do feito.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente